Tribunal: STF
Processo: AC 2958
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-25
Data de publicação: 2011-08-25

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA – MEDIDA LIMINAR – SIAFI, CADIN E CAUC – AMEAÇA DE INCLUSÃO, NESSES CADASTROS FEDERAIS, DO ESTADO DO MARANHÃO, POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIOS CELEBRADOS EM GESTÕES ANTERIORES POR ESSE MESMO ESTADO DA FEDERAÇÃO – CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DO MARANHÃO – LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO – PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E NÃO OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA – DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.